Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-10.2023.8.11.0107
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000547-10.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), SOLANGE DE ALMEIDA NICOLA - CPF: 012.594.631-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALVARÁ. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024.
TEMA
1.184/STF. INÉRCIA QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS PELO STF E CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEI MUNICIPAL POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de
Nova

Ubiratã
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada com base na CDA n.º 60/2023, no valor de
R$ 4.136,08,
com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/2015, conforme entendimento do STF no
Tema
1.184 e regulamentação da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir diante da omissão do ente público em adotar providências mínimas exigidas — tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto da CDA —, mesmo após intimação judicial. As questões debatidas são: (I) saber se houve efetiva tentativa de cobrança administrativa ou protesto prévio do título; (II) saber se houve inércia do exequente que justifique a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese fixada no
Tema
1.184 do STF, com efeitos vinculantes, autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que não adotadas providências administrativas prévias à propositura da demanda.

4. A Resolução CNJ n.º 547/2024 regulamenta a tese, estabelecendo o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção por ausência de interesse processual, inclusive para ações já em curso, desde que observadas as balizas da transição.

5. O Município foi intimado, nos moldes da Resolução CNJ nº 547/2024, mas permaneceu inerte, não comprovando a adoção de providências eficazes no regime de transição.

6. A inércia do exequente e a ausência de bens penhoráveis localizados legitimam a extinção do feito, conforme jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, ajuizada antes da vigência de norma municipal específica, quando o exequente, mesmo intimado, não comprova a adoção das providências prévias exigidas pelo
Tema
1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.355.208/SC,
Tema
1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv nº 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de
Nova

Ubiratã
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca local que, na Ação de Execução Fiscal, ajuizada contra
Solange de Almeida Nicola
, com base na Certidão de Dívida Ativa n.º 63/2023, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC)
(id.
286340888).

O Apelante busca a reforma da sentença, sob o argumento, em síntese, de que houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, porque não lhe foi oportunizado prazo para a adoção das providências previstas no mencionado
tema
de repercussão geral.

Aduz que promoveu ações administrativas e judiciais para cobrança da dívida, incluindo campanhas de conciliação e programas de recuperação fiscal (REFIS), e que, portanto, o interesse de agir subsiste.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

Por isso, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, com o consequente prosseguimento da execução fiscal e suspensão do processo por 180 dias para cumprimento das diligências necessárias.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme mencionado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de
Nova

Ubiratã
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca local que, na ação de execução fiscal ajuizada com base Certidão de Dívida Ativa n.º 60/2023, no valor de
R$ 4.136,
08
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Extrai-se que a demanda executória foi ajuizada, em
10/07/2023
, pelo Município de
Nova

Ubiratã
em desfavor de
Solange de Almeida Nicola
, com base em débitos relacionados ao IPTU.

Frisa-se que a
Certidão de Dívida Ativa n.º 60/2023, objeto do feito, tem o valor de R$ 4.136,
08 (quatro mil cento e trinta e seis reais e oito centavos).

Determinada a citação da parte executada, que restou infrutífera, sobreveio informação de parcelamento da dívida, ocasião em que o juízo, à luz do julgamento do
Tema
1.184 do STF e da regulamentação da Resolução do CNJ, determinou à Fazenda Pública a comprovação da quitação, da prévia tentativa de conciliação ou do protesto do título executivo:

“[...]VISTOS.

Trata-se de execução fiscal que se encontra suspensa em razão de parcelamento do débito.

Sendo assim:

1.
Intime-se
a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 dias, informe nos autos se houve quitação do débito, se o parcelamento se encontra vigente e o termo final das parcelas, ou se a parte executada encontra-se inadimplente com as prestações assumidas.

2. Havendo informação sobre a quitação do débito, voltem conclusos para extinção.

3. Havendo informação da permanência de vigência do parcelamento, retornem os autos ao arquivo (CAA), ratificando-se a decisão anterior.

4.
Havendo informação de inadimplência da parte executada e, sendo a cobrança inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), deverá a Fazenda Pública, no mesmo prazo (15 dias), comprovar a adoção das providências do item 2 do
Tema
1.184 do STF, bem como da Resolução do CNJ nº 547, de 22/02/2024, sob pena de extinção.
[...]” (Destaquei)

Por meio do petitório de id.
286340885
, na data de 10/12/2024, o ente municipal informou não quitação do débito executado e pugnou, em caso de necessidade, de reabertura de prazo para apresentar novos documentos.

No dia
24/02/2025
, sobreveio sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...]
VISTOS.

Trata-se de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ – MT em face de SOLANGE DE ALMEIDA NICOLA, com valor da causa fixado em R$ 4.136,08.

Após a citação da parte executada (Id 143351319), o ente público informou parcelamento dos débitos, requerendo a suspensão do feito (Id 147905946).

Em Id 174877530 o Município foi intimado a manifestar-se quanto à situação do parcelamento. Na mesma ocasião, caso mantida a inadimplência, foi instado a comprovar o cumprimento das exigências contidas no Tema 1184 da Suprema Corte e da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em Id 178289469 o Município requereu o prosseguimento da execução, nada manifestando quanto ao Tema 1184 do STF.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1355208/SC, com repercussão geral (
Tema
1.184), fixou a seguinte tese

“
1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2.

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências
:
a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e
b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
”.

No mesmo passo, de forma a instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, reforçando que o ajuizamento da execução fiscal deve observar a prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa e dependerá, ainda, de prévio protesto do título. Disso ressai a conclusão de que os critérios a serem observados no ato da propositura das execuções são cumulativos.

No caso em questão, embora regularmente
(Id 174877530 – item 4),, o ente público não comprovou o atendimento das exigências impostas pela Suprema Corte.

Não restou demonstrado nos autos o prévio protesto do título.

Além disso, o ente público não comprovou e nada mencionou quanto à prévia tentativa de conciliação ou outra solução administrativa diretamente com a parte executada. Sequer há prova de que a parte executada foi notificada ao pagamento da dívida antes do ajuizamento da execução fiscal, p. ex. (art. 2º, § 2º, Resolução 547/2024, CNJ).

Sendo assim, é medida que se impõe a imediata extinção do feito, em razão da ausência de interesse de agir, nos termos fixados pela Suprema Corte no
Tema

1184
.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 485, inciso VI, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por ausência de interesse processual. [...]”

Inconformado, o Exequente sustenta, em síntese, que: (I) houve cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunidade para adoção das providências previstas no
Tema
1.184 do STF; (II) ter promovido ações administrativas e programas de recuperação fiscal, demonstrando subsistir o interesse de agir; (III) nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo
Tema
1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n.º 547/2024.

Cumpre ressaltar que o art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil permite ao relator não conhecer do recurso, dar-lhe ou negar-lhe provimento, independentemente de remessa ao colegiado, hipótese que se verifica nos presentes autos.

Da análise dos autos, observa-se que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2023, quando ainda em curso sobreveio o julgamento do
Tema
1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno). (Grifei)

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede
nova
propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para
nova
propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do
Tema
1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso em análise, o juízo singular emitiu despacho intimando o município a se manifestar sobre o interesse em prosseguir com a execução fiscal de R$ 4.136,08, considerando a tese do STF e a Resolução 547 do CNJ que permitem extinguir cobranças inferiores a R$ 10.000,00. Em resposta, o apelante manteve-se inerte.

Veja que o exequente foi devidamente intimado, mas permaneceu inerte em atender a normativa administrativa e jurisprudencial.

Dessa forma, não restou comprovado nos autos as providências a serem adotadas no regime de transição, tal como protesto dos débitos, o que inviabiliza o prosseguimento da ação nos moldes exigidos, repita-se, pela jurisprudência vinculante e regulamentação administrativa aplicável.

Veja que o entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR.
TEMA
1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Portanto, sem maiores delongas, não cabe reforma da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de
Nova

Ubiratã
, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025